Tribunal: STF
Processo: Rcl 41534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Maranhão, em 9.6.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, que, no Recurso Ordinário n. 0016229-15.2018.5.16.0008, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF.
O caso
    2. Em 14.9.2018, o juízo da Oitava Vara do Trabalho de Bacabal-MA julgou procedentes os pedidos formulados por Josélia Costa Sousa na Reclamação Trabalhista n. 0016229-15.2018.5.16.0008 ajuizada contra o Maranhão (e-doc. 2).
    Em 19.5.2020, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Maranhão, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e manteve a sentença recorrida:
    “RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se o caso de patente nulidade da contratação, ante a ausência de submissão da reclamante a concurso público para ingresso nos quadros do ente público, emerge a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da demanda. EFEITOS. Segundo a Súmula nº 363 do TST, a nulidade de contrato de trabalho de servidor público, por ofensa ao artigo 37, II, e § 2º, da CF, assegura-lhe apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, e os depósitos do FGTS. Recurso ordinário conhecido e improvido” (fl. 1, doc. 14).
    3. Contra esse acórdão o Maranhão ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante explica que “a parte beneficiária afirma que foi contratada pelo Estado em 19/07/2012. A contratação se deu sob a égide do art. 2º, VII da Lei Estadual 6.915/97 (lei estadual dos servidores temporários), tendo permanecido até 31/03/2016” (fls. 1-2).
    Alega que a autoridade reclamada “reconhece a competência da Justiça do Trabalho para decidir acerca da nulidade contratual de servidor temporário, para, em consequência, condenar o Estado ao pagamento de verbas relativas ao FGTS para a beneficiária” (fl. 3).
    Afirma que, “na ADI nº 3.395/DF-MC, es[t]a r. Corte, em medida cautelar, assentou que os litígios entre servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho [e que] “tal entendimento se aplica aos contratos de trabalho temporário, tendo em vista que esses não são regidos pela CLT, e sim por lei especial, in caso, o art. 2º, VII da Lei Estadual 6.915/97” (fls. 5-6).
    Sustenta que “a decisão reclamada, ao reconhecer a nulidade contratual de servidor temporário, foi proferida em manifesto conflito com o pronunciamento dessa Suprema Corte em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 5).
    Requer medida liminar “para suspender, até solução definitiva desta Reclamação, o efeito do acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT 16ª, no processo nº 0016229-15.2018.5.16.0008 [e os] efeitos da Súmula nº 01 do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em razão de incompatibilidade com entendimento dominante desta Corte na decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC” (fl. 13).
    Pede “a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação das decisões reclamadas, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado monocraticamente reclamações como a presente, que versam sobre o descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, na qual se declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao considerar competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a interessada e a Administração Pública, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão pela qual deferiu a medida liminar ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a (...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista.
    7. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação Administrativo e Processual Civil Ação civil pública Vínculo entre servidor e o poder público Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC Cabimento da reclamação Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes.
    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016229-15.2018.5.16.0008 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora